Tribunal: TJES
Processo: 5001551-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001551-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Colatina-ES, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença homologatória de acordo manejado por Alexandre Vieira de Almeida buscando a percepção dos honorários advocatícios convencionados em seu favor, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por Unimarka Distribuidora S/A.

Em seu arrazoado recursal, a agravante sustenta a nulidade da decisão, argumentando a ausência de fundamentação e o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova requerido. Alega a inexistência de título executivo, sustentando que a sentença que homologou o acordo nada disse sobre os honorários advocatícios. Acrescenta que o agravado na época da realização dos acordos era empregado da agravante, sendo que a participação dele teria se resumido a assinar as minutas de diversos atos compositivos, sendo, portanto, indevida a verba honorária executada, a qual aduz não ter sido convencionada, o que denota a má-fé do agravado que só buscou tal cobrança após ter sido demitido da empresa agravante.

Decisão (id 1190389), mediante a qual foi indeferido o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ofertadas (id 1356840).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1356840).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em que indeferi a atribuição do efeito suspensivo a este recurso, ao contrário da tese recursal, entendo que a decisão agravada está amparada em fundamentação suficiente e pertinente ao caso, motivo pelo qual está observada a regra contida no inciso IX, do art. 93, da CF.

Sobretudo porque a demonstração do título executivo judicial (
sentença que homol
o
gou o acordo – id 11
73263
), evidencia que a obrigação da agravante em relação ao agravado é líquida, certa e exigível, consoante sobressai da seguinte passagem que expressamente constou no referido ato compositivo:

“
A terceira Requerente
[leia-se UNIMARKA DISTRIBUIDORA S.A.]
custeará o pagamento de custas e honorários advocatícios à base de 20% do valor do acordo
” (id 1173256)

Logo, a clareza da disposição contida no título executivo judicial torna despicienda prova testemunhal para tentar elidir tal convenção.

Ademais disso, cumpre acentuar que este egrégio TJES tem repelido de forma iterativa as teses recursais igualmente eriçadas pela recorrente, conforme anoto, dentre outros, os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.
2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”.
3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes.
4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.
5 – Recurso improvido.
(
PJE AI Nº
5000250-51.2020.8.08.0000,
RELATOR DES.

MANOEL ALVES RABELO
,
TERCEIR
A C
ÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
31
/
8
/202
0
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO TÍTULO EXEQUENDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de ferimento à

ordem cronológica do art. 12 do CPC:
Não há ferimento à regra trazida no art. 12 do CPC quando o Juiz, gestor da unidade judiciária, a fim de otimizar o julgamento de inúmeras demandas similares, procede o julgamento em bloco. Isso porque embora não conste nas exceções trazidas no parágrafo 2º da referida norma, a pertinência para julgamento em bloco de centenas ações idênticas, em última análise, entrega uma melhor tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de Cerceamento de Defesa:
É impertinente a produção de prova oral quando o meio de prova documental é suficiente para alcançar conclusão quanto ao ponto controvertido, eis que o magistrado é destinatário da prova, afastando, assim, a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Mérito:
Havendo previsão de que o ora agravante deveria arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste, bem como sendo a peça é subscrita pelo próprio representante legal da empresa recorrente à época e pelo recorrido, então advogado que prestava serviços jurídicos à recorrente.
4.

Neste contexto, não há como extrair das provas colacionadas nestes autos, elementos capazes de confirmar a existência de dolo perpetrado pelo recorrido, com vias de ludibriar –
dever de informação
- a recorrente acerca dos diversos acordos realizados, com a fixação de honorários advocatícios em seu favor no percentual de 20%, sobretudo diante da clareza do instrumento de acordo.
5.
Assim, não merece prosperar a argumentação quanto a impossibilidade de pagamento da verba constante no acordo diante da existência de vínculo como advogado contratado, notadamente porque os honorários advocatícios extraordinários decorrem de atuação na esfera judicial e, não existindo vícios, são cabíveis. Precedentes TJES.
6.
E
m que pese pedido formulado em contrarrazões, não verifico necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte apenas exercitou seu direito de recorrer, não havendo ainda prejuízo pela conduta da parte recorrente.
7.
Recurso conhecido e improvido.
(PJE AI Nº
5001565-80.2021.8.08.0000,
RELATOR DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2021)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ASSUMIDA. ADVOGADO EMPREGADO QUE POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTS. 21 E 22 DA LEI Nº 8.906/1994. DOLO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE COMETITMENTO DE INFRAÇÕES ÉTICAS. ANÁLISE QUE COMPETE A OAB. ARTS. 44, II, E 70, § 1º, DA LEI Nº 8.906/1994. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Preliminares:
1.1. Não se vislumbra ausência de fundamentação na decisão recorrida, eis que esta abordou, de forma concisa e fundamentada, todos os argumentos levantados pela parte em sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora não tenha ocorrido o acolhimento das teses ventiladas. 1.2. Inexiste cerceamento do direito de defesa, quando o magistrado indefere, de forma fundamentada, a produção de provas que reputar desnecessária para o julgamento do caso, tal como feito na hipótese. Precedentes do STJ. 1.3.
Preliminares rejeitadas.
2.
Mérito:
2.1.

O título exequendo mostra-se líquido e a obrigação nele contida mostra-se exigível, eis que a empresa agravante expressamente assumiu a obrigação de pagar honorários ao agravado. 2.2. Os Arts. 21 e 22 da Lei nº 8.906/1994 asseguram ao advogado empregado a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não se confundem com a remuneração paga a título de salário. 2.3. Não se vislumbra a existência de dolo no negócio jurídico, na medida em que não resta verossímil a alegação da agravante de que não tinha ciência dos termos do acordo, considerando que foram protocoladas diversas avenças com o mesmo teor. 2.4. Não se verifica demora ou inércia do agravado em requerer o cumprimento de sentença, eis que entre o trânsito em julgado e o requerimento transcorreram apenas três anos. 2.5. Não cabe a este Tribunal analisar o cometimento ou não de infrações éticas, competindo a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de seus Tribunais de Ética, consoante previsão dos Arts. 44, II, e 70, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. 3.
Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
(PJE AI Nº
50015
46
-
74
.2021.8.08.0000,
RELATOR DES.
CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA C
ÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 0
8
/0
6
/2021)

Por fim, as demais insurgências externadas pela recorrente para infirmar o título executivo judicial lastreado em verba honorária advocatícia convencionada, também não vingam, notadamente porque invoco com fundamento a intelecção de que “[...]
A remuneração habitual do agravado como empregado na área jurídica da pessoa jurídica recorrente não obsta que estas partes convencionem o recebimento de honorários advocatícios extraordinários, o que ocorreu na hipótese, consoante se infere do acordo que foi homologado judicialmente.
” cumprindo acrescentar que
“[...] Quando a agravante afirma que, ao assinar o acordo homologado judicialmente, foi induzida a erro pelo agravado, o qual teria dado a entender que os honorários advocatícios ali discriminados seriam quitados por meio do pagamento de seu salário como empregado da empresa recorrente, postulando, com isso, a anulação do ajuste homologado, por vício do consentimento (arts. 145 e 147 do CC/02), a referida tese não comporta alegação na via da impugnação ao cumprimento de sentença, que é reservada para as hipóteses elencadas no art. 525 do Código de Processo Civil, devendo, na realidade, ser formulada por intermédio de propositura da ação autônoma anulatória, em consonância com o disposto no art. 966, § 4º, do mesmo Diploma Processual.[...]”
(PJE AI Nº 5001538-97.2021.8.08.0000, RELATORA DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/7/2021).

Nesse contexto, reputo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para causa, máxime diante da firme jurisprudência deste sodalício sobre a mesma a temática.

Com base nesses fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS - ACORDO HOMOLOGADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - No caso vertente, o título executivo judicial (
sentença que homol
o
gou o acordo – id 11
73263
), evidencia que a obrigação da agravante em relação ao agravado é líquida, certa e exigível, consoante sobressai da passagem que expressamente constou no acordo no sentido de que “
A terceira Requerente
[leia-se UNIMARKA DISTRIBUIDORA S.A.]
custeará o pagamento de custas e honorários advocatícios à base de 20% do valor do acordo
” (id 1173256).

2 - Logo, a clareza da disposição contida no título executivo judicial torna despicienda prova testemunhal para tentar elidir tal convenção. Precedentes do TJES.

3 – Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.